Tribunal: TJDFT
Processo: 0743623-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743623-33.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCIANA DE CARVALHO PENNA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por LUCIANA DE CARVALHO PENNA, contra decisão exarada no ID 77162708, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto pela agravante. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada nos autos da Ação de Conhecimento n. 0731717-43.2025.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor do BANCO ITAUCARD S.A., na qual a d. Magistrada de primeiro grau, entendendo por insuficientes os documentos apresentados pela autora, a intimou para, novamente, comprovar a hipossuficiência alegada, ou recolher as custas iniciais. Consoante decisão exarada sob o ID 77162708, esta Relatoria, no exercício do juízo de admissibilidade, considerou que a d. Magistrada de primeiro grau não formulou juízo de valor a respeito do cabimento da concessão da gratuidade de justiça, limitando-se a determinar a apresentação de emenda à inicial, de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do processo e tomada de decisão acerca da gratuidade de justiça pretendida pela autora. Assim, ponderou-se que o ato atacado pelo agravo de instrumento se consubstancia em mero despacho, sem conteúdo decisório, não havendo como ser admitida a sua impugnação mediante a interposição de agravo de instrumento. Na oportunidade, restou consignado que não há risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, em caso de inércia da agravante, o processo deverá ser resolvido, sem exame do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando cabível a interposição de apelação cível, na qual poderá ser a questão suscitada e examinada pelo egrégio Tribunal. Da referida decisão, a agravante opôs embargos de declaração (ID 77187586), improvidos por esta Relatoria, conforme decisão de ID 77319018. Irresignada, a agravante interpôs agravo interno sob o ID 77342057, sustentando error in judicando, uma vez que a decisão atacada pelo agravo de instrumento teria sim caráter decisório, pois teria imposto à parte agravante a obrigação de juntada de novos documentos, sob pena de extinção do feito. Afirma que o fato de o Juízo de origem ainda não ter apreciado o pedido de gratuidade de justiça não impede a análise do pleito em grau recursal, havendo violação ao direito de acesso à justiça em razão da exigência indevida de novas provas e pela ameaça de resolução do processo. Ao final, a agravante postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum, a fim de que seja determinado o regular processamento do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Verifico que não há pedido de reconsideração no recurso. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025 às 18:41:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora